Tribunal: TJPA
Processo: 0803604-14.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803604-14.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDREIA SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00.

A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço.

No caso dos autos, a autora não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação.

Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de ANDREIA SOUSA SILVA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por Andreia Sousa Silva, julgou procedente o pedido

A demanda foi ajuizada por Andreia Silva contra o Detran, aduzindo que foi submetida e aprovada em todas as fases necessárias à expedição de sua 1ª Carteira Nacional de Habilitação, ocorre, todavia, espera desde fevereiro/2019 a entrega do documento.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 7910792), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) No que se refere à compensação por dano moral, induvidoso sua materialização; em grau elevado.

Mostrou-se extremamente abusivo e desrespeitoso com o cidadão essa sujeição de espera de mais de 02 anos. Em momento algum a Administração Pública, o que fez distanciando da eficiência que deve marcar sua existência, se mostrou diligente em fornecer as informações minimamente relevantes que pudessem apaziguar as expectativas geradas; ao contrário, limitou-se a deixar a autora a sua própria sorte.

Não há dúvidas de que essa inação foi suficiente para gerar toda sorte de desequilíbrio na vida do cidadão, afinal, a parte não foi só privada buscar novos planos profissionais, mas também se viu mutilada de experimentar uma significativa versão da autonomia e da liberdade, já que localmente sequer contamos com uma estrutura de transporte público.

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados e, ao conceder a tutela de urgência no bojo deste capítulo decisório, determino que a CNH pleiteada seja devidamente entregue à autora no prazo máximo de 60 dias, sob pena de R$ 1.000,00 de multa, até o limite de R$ 20.000,00. CONDENO a ré a pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC desde o evento, além de sofrer incidência do juro legal.

CONDENO a ré em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

Sem custas, em razão da isenção concedida aos entes públicos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Inconformado com os termos da sentença, o Detran interpôs recurso de apelação (ID Num. 7910796), requerendo a reforma do julgado, alegando que a autora não conseguiu demonstrar a ocorrência de dano moral e como pedido alternativo, a minoração da condenação.

A apelada devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID Num. 7910803), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo, e após, encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 7921514.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 6ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, conforme ID Num. 8064939.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se o recurso do Detran pleiteando a reforma da sentença que o condenou a pagar danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a Andreia Sousa Silva.

Aduz em suas razões o recorrente: inexistência de dano moral, mas mero dissabor; exorbitância do valor impugnado a título de danos morais, razão pela é devida a redução do quantum indenizatório.

Pois bem, dos autos é possível observar que a apelada se submeteu a processo de habilitação perante o DETRAN/PA, tendo comprovado por meio do documento de ID Num. 7910776 - Pág. 1 que se submeteu a todos os exames necessários, tendo sido considerada apta.

Além disso, em contestação, o próprio recorrente confessa que a recorrida “No caso concreto, consta no sistema de informações que a requerente realizara, de fato, todos os exames necessários à obtenção da 1ª habilitação, com o processo iniciado em 08.03.2018.”, conforme ID Num. 7910782 - Pág. 5.

Como se observa, tendo a apelada se submetido a todos os exames para referentes a sua primeira habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, há no caso verdadeira falha na prestação do serviço.

Sabemos, ainda, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos materiais e morais que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.

Da mesma forma, o Código Civil de 2002, em seu artigo 43, prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Em regra, este tipo de responsabilização civil exige a presença dos seguintes elementos: a) ação ou omissão administrativa; b) ocorrência do dano e c) existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa.

Acerca do art. 37, § 6º da CF, o professor José dos Santos Carvalho Filho, leciona:

“(...) A norma reforça a sujeição do Poder Público à responsabilidade objetiva, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, de modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade. Haverá, pois, risco administrativo natural nas referidas tarefas, bastando, assim, que o lesado comprove o fato, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano que sofreu". (Manual de Direito Administrativo, 23ª ed., ed. Lúmen Juris, 2010, Rio de Janeiro, p.599/600).”

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente. Além disso, em se tratando de responsabilidade civil, há a necessidade de preenchimento dos já mencionados requisitos necessários ao dever de indenizar.

No caso dos autos, não há como deixar de reconhecer que, de fato, houve uma demora excessiva na entrega da Carteira Nacional de Habilitação, o que, apesar de num primeiro momento não ter se revelado uma conduta desidiosa, configurou-se como ato ilícito em virtude de sua morosidade excessiva, restando configurado o nexo causal.

No que se refere ao dano, conforme relatado, destaco que a autora ficou impossibilitado de dirigir, perdeu oportunidades de emprego, bem como contraiu gastos com transporte e alimentação por excessivo lapso temporal para a entrega de sua CNH, sem obter êxito, peculiaridades que certamente geraram transtorno, aborrecimento, ansiedade. angústia e não apenas mero dissabor.

Nesse contexto, colaciono trecho do parecer ministerial:

“Analisando os autos, entendo incontroverso o atraso no serviço prestado pelo ente público, que resultou na demora da emissão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da apelada por mais de 02 (dois) anos.

Nesse viés, não se pode negar o dano e o nexo de causalidade deste com a falha no serviço do DETRAN, sendo certo que os incômodos sofridos pela demandante jamais teriam ocorrido se não houvesse a falha na prestação de serviço pela autarquia.”

Já o apelante, sem nenhuma justificante, impôs a apelada um regime de expectativa e espera que se estendeu vários meses, intercalado de várias idas à sede do DETRAN em busca de informações, ocasiões em que só diziam para esperar a emissão do documento.

O dano a apelada se configura especialmente pelo lapso temporal dispendido na tentativa frustrada de solução administrativa.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido, conforme a seguir colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETRAN. FALHA DURANTE O PROCEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL NO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ALINHADO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MONTANTE RAZOÁVEL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. (TJAL - APL: 00006797220128020058, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMISSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. Cuida-se de ação em que a parte autora busca indenização a título de dano moral, alegando que a parte ré deixou de renovar a sua habilitação indevidamente, sob o argumento de que estava ausente informação relacionada a autoescola da sua primeira habilitação. Sentença de procedência do pedido. Apelo da parte ré. 2. Responsabilidade civil fundada na Teoria do Risco Administrativo. Má prestação do serviço devidamente demonstrada nos autos. 3. Os fatos narrados, corroborados pelas provas acostadas aos autos, revelam tão-somente a falta de organização administrativa da instituição apelante, que faz recair a responsabilidade sobre os ombros do cidadão administrado. 4. Dano moral configurado. Precedentes. 5. Verba indenizatória fixada em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, merecendo redução, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 7. O cálculo da correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública deve observar a TR (art 1º-F, da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/99) até 25.03.2015 (data da referida decisão), a partir de quando o índice a ser aplicado será o IPCA. 8. Provimento parcial do recurso. (TJRJ - APL: 00211152420158190042, Relator: MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018).”

Portanto, evidenciada a responsabilidade do apelante, passível de condenação por danos morais.

No que se refere ao quantum indenizatório, fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo ser devida a sua minoração.

Com relação ao valor da reparação por dano moral, deve se levar em conta o caráter pedagógico/punitivo e a extensão do dano. Deve se arbitrar o valor da compensação de forma prudente, isto é, afastando o enriquecimento sem causa, mas, sem olvidar da fixação de valor que cumpra a finalidade de ordem psíquica, a transparecer que os aborrecimentos do fato foram devidamente compensados. Nesse contexto, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justa e razoável.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público, senão vejamos:

“In casu entendo exorbitante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de danos morais, merecendo ser minorado, ao passo que sugiro a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual considero razoável e proporcional.

Em assim sendo, o teor da sentença de primeiro grau merece reforma parcial, apenas para minorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, devendo ser mantido os demais termos da decisão.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar o quantum indenizatório a título de dano moral para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023